Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

2. Aferido que as provas constantes dos autos, dentre as quais o reconhecimento pessoal, se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva autoria do acusado na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar incidência do princípio in dubio pro reo.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Valorada negativamente a circunstância judicial afeta às consequências do crime, majora-se a pena-base em 1/8.

6. Reconhecida a menoridade relativa do agente à data do fato, atenua-se a pena em 1/6 na segunda fase.

7. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

8. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços).

9. Apelação Criminal conhecida e não provida.